Tribunal: TCU
Processo: 016.865/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900152025, modalidade Pregão e Uasg 160186 (Objeto: Contratação de empresas para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenhariainerentes à manutenção predial, com fornecimento de peças, equipamentos, materiaise mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversosdescritos no Sistema Nacional de Custos e Índices da Construção Civil, doravantedenominada SINAPI, nas edificações do Quartel-General do Exército (QGEx))

Inteiro teor:
Acórdão 2501/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90015/2025 da Base de Administração do Quartel General do Exército, cujo objeto é a prestação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial. Considerando que o representante alega, em síntese, que teria havido irregularidade no certame licitatório, em razão da exigência de 24 atestados de capacidade técnica, dos quais 12 seriam indevidos, porque se refeririam a parcelas pouco relevantes dos serviços. Em acréscimo, informa que a vedação de participação de empresas em consórcio estaria baseada em justificativa superficial e sem qualquer respaldo nos documentos de planejamento da contratação. Requer a adoção de medida cautelar e a retificação do edital (peça 1). Considerando que a construção participativa das deliberações, prevista na Resolução - TCU 315/2020, representa uma evolução no modo como este Tribunal exerce o controle externo, pois amplia o diálogo entre o órgão fiscalizador e os gestores públicos. Ao permitir que os jurisdicionados se manifestem, antes da tomada de decisão, o processo se torna mais transparente, colaborativo e tecnicamente robusto e essa participação favorece o entendimento mútuo, reduz resistências e aumenta a legitimidade das determinações do Tribunal, já que os envolvidos passam a compreender e reconhecer melhor as razões e objetivos das medidas adotadas. Considerando que os esclarecimentos prestados pela Unidade Jurisdicionada são suficientes para demonstrar que a proposta feita pela AudContratações, no sentido de dar seguimento ao certame, excluindo as exigências de habilitação indevidas e promovendo os ajustes necessários para atender a legislação vigente e a jurisprudência do TCU, será integralmente cumprida. Considerando compromisso assumido pela Unidade Jurisdicionada, torna-se desnecessário que o TCU determine a realização das medidas sugeridas na instrução à peça 30. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, ACORDAM em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito , considerar a presente representação parcialmente procedente; c) deixar de determinar à Base de Administração do Quartel General do Exército, com fundamento no inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução - TCU 315/2020, tendo em vista que a unidade jurisdicionada se dispõe a adotar as medidas necessárias no sentido de desconsiderar os seguintes itens do Termo de Referência, que tratam da habilitação técnica da licitante: Itens 9.44.1, 9.44.2, 9.44.5, 9.44.6, 9.44.7 (Grupo 2), 9.44.8 (Grupo 2), 9.44.9, 9.44.12 (Grupo 1), 9.44.13, 9.44.15 (Grupo 2), 9.44.17, 9.44.21 (Grupo 1) e 9.44.23 do Termo de Referência; 9.44.1, 9.44.2 (Grupo 2), 9.44.3 (Grupo 2), 9.44.4 (Grupo 2), 9.44.7 (Grupo 2), 9.44.8 (Grupo 2), 9.44.9, 9.44.12, 9.44.13, 9.44.15 (Grupo 2), 9.44.17, 9.44.23 do Termo de Referência; 9.44.10, 9.44.11, 9.44.14, 9.44.16, 9.44.18, 9.44.19, 9.44.20, 9.44.22 e 9.44.24 do Termo de Referência; bem como exigir somente os atestados de capacidade técnica de serviços relevantes com quantitativos limitados a 50% dos quantitativos licitados, conforme estabelece o art. 67, § 2o, da Lei 14.133/2021, sem prejuízo de que o TCU verifique a efetiva implementação e os impactos dela resultantes; d) dar ciência à Base de Administração do Quartel General do Exército, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90015/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes d.1) ausência de demonstração, durante a fase preparatória do processo licitatório, da motivação circunstanciada das parcelas de maior relevância técnica no edital, o que contraria o art. 18, inciso IX, da Lei 14.133/2021, o princípio da competitividade e a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1376/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas; e d.2) rejeição indevida da impugnação apresentada pela empresa Inova Contratações e Treinamentos Ltda., por entendê-la intempestiva, o que contraria o disposto no art. 164 da Lei 14.133/2021, o princípio da autotutela, previsto no art. 53 da Lei 9.784/1999 e a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1414/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Jorge Oliveira; e) informar à Base de Administração do Quartel General do Exército e ao representante do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 016.865/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Base de Administração do Quartel General do Exército (21.744.847/0001-50); Centro de Controle Interno do Exército (). 1.2. Órgão/Entidade: Base de Administração do Quartel General do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Wesley Costa de Loiola, representando Inova Contratacoes e Treinamentos Ltda.